Tribunal: TJMT
Processo: 0030548-40.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030548-40.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANA BORGES DE MESQUITA - CPF: 006.512.261-55 (APELANTE), DIVINO ANTONIO DA SILVA - CPF: 834.952.581-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANA BORGES DE MESQUITA - CPF: 006.512.261-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIVINO ANTONIO DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, III, DA LEI N. 11.343/06 – PLEITO DEFENSIVO –
PRELIMINAR
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA – REVISTA ÍNTIMA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE REVISTA – DETECTOR DE METAL – CONFISSÃO DA ACUSADA – PROCEDIMENTO PADRÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – REVISTA ÍNTIMA PERMITIDA POR LEI – EXERCÍCIO DE POLÍCIA PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE –
MÉRITO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUANTO À CONDENAÇÃO DO RÉU DIVINO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA NA AQUISIÇÃO DO ENTORPECENTE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO REO
– DROGA APREENDIDA NA REVISTA DA CORRÉ ADRIANA ANTES DA VISITA AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – REEDUCANDO QUE SERIA DESTINATÁRIO DA DROGA – INEXISTÊNCIA DE ATOS DE EXECUÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA –– ABSOLVIÇÃO –
RECURSO PROVIDO
–
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– DOSIMETRIA DA PENA DA RÉ ADRIANA - READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006 – PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.

É incabível considerar ilícita a prova obtida por meio de revista pessoal em visitante de estabelecimento prisional quando inexistente qualquer procedimento invasivo ou vexatório e a droga for apresentada pela própria acusada, após solicitação das agentes que realizavam a segurança do presídio. A revista íntima é um procedimento padrão de segurança das unidades prisionais e legitimado pelo exercício do poder de polícia preventivo do Estado, o qual visa garantir a segurança, ordem e aplicação da lei penal nas unidades. (...)”.
(TJ-MT 00271147720158110042 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 17/11/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/11/2020)

No Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, milita em favor do réu e não contra ele.

“Constitui indevido bis in idem a valoração negativa da quantidade e natureza da droga na primeira etapa da dosimetria e a utilização concomitante na terceira etapa para negar ou mesmo modular a fração de diminuição da pena pelo privilégio no crime de tráfico de drogas”.
(AgInt no AREsp 1366663/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0030548-40.2016.8.11.0042

APELANTE: DIVINO ANTONIO DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou ADRIANA BORGES DE MESQUITA E DIVINO ANTÔNIO DA SILVA, como incursos nas sanções do art. 33, “
caput
”, c/c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, pela prática do seguinte fato delituoso, Id. 56679995.

“Conforme inquérito policial incluso, no dia 28 de setembro de 20l6, por volta de 09h30min, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Rodovia BR-364, Bairro Pascoal Ramos, nesta capital, a denunciada Adriana Borges de Mesquita trazia consigo 02 (dois) tabletes de maconha, com massa de 261,21 g (duzentos e sessenta e um gramas e vinte e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando introduzi-la no referido presidio (laudo preliminar n°. 2038/2016, fl. 16).

Por sua vez, o denunciado Divino Antônio da Silva concorreu para o cometimento do delito sendo o mentor do crime e destinatário da droga.

Conforme apurado, na data dos fatos, em horário de visita na Penitenciaria Central do Estado, durante as revistas de rotina a agente prisional encontrou dentro do sutiã da denunciada uma porção de maconha, diante disso encaminhou Adriana até uma sala reservada e chamou uma colega para acompanhar, lá estando a denunciada confessou ter mais uma porção de maconha escondida em sua vagina, após recuperarem os entorpecentes encaminharam-na para a delegacia.

(...)

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos agentes penitenciários, o lugar em que se deu o flagrante, bem como a quantidade de droga são elementos suficientes que apontam para a ocorrência do tráfico de drogas dentro de instituição penal. Ainda, Divino era a pessoa quem visitaria naquele dia, pois é seu amasio, aliado a isso, soma-se as diversas condenações por tráfico de drogas do denunciado, que demostram seu profundo envolvimento com o narcotráfico e indicam a finalidade mercantis da imensa quantidade de maconha apreendida em posse de sua companheira”.

Sobreveio sentença, proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico), julgando procedente a pretensão punitiva para condenar o
ADRIANA BORGES DE MESQUITA
à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto ao pagamento de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e
DIVINO ANTÔNIO DA SILVA
à pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 845 (oitocentos e quarenta e cinco) dias-multa correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, ambos pelo delito previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, consoante Id. 56710522.

Somente o acusado
DIVINO ANTÔNIO DA SILVA
recorreu e
,
nas suas razões recursais, pretende preliminarmente, seja declarada a nulidade da prova obtida por meio de revista íntima da corré Adriana Borges, sob a alegação de violação da dignidade da pessoa humana.

No mérito, busca a absolvição do réu nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal por entender que não existem provas suficientes para ensejar um decreto condenatório pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, “caput”, c/c artigo 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006, Id. 56711454.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória, Id. 56711456.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do apelo, Id. 58017041.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIVINO ANTONIO DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR

Da nulidade em decorrência da revista íntima vexatória.

A Defensoria Pública afirma que a corré Adriana Borges de Mesquita teria sido submetida a revista pessoal sem a observância dos procedimentos legais para isso. Alega, ainda, que houve violação a dignidade da pessoa humana pela forma como teria ocorrido a revista íntima da corré.

Dessa forma, postula a nulidade da busca pessoal e da prova obtida por ocasião da prisão em flagrante ante a violação ao direito de intimidade da corré. Pois bem.

No presente caso, conforme se verifica dos autos, a apelante foi submetida à averiguação pelo detector de metal, o qual indicou a presença de um corpo estranho. Diante da suspeita, as agentes penitenciárias encontraram uma porção de maconha dentro do sutiã de Adriana.

Assim, a ré foi encaminhada para uma sala, local onde seria realizada a revista pessoal, momento em que confessou a posse de mais uma porção de maconha, removendo em seguida o entorpecente de sua parte íntima.

Nesse mesmo sentido, a agente penitenciária, Aurice Ferreira dos Santos Martins, em Juízo declarou que não houve qualquer revista invasiva e que a apelante, ao ser informada acerca do procedimento da revista pessoal, prontificou-se em remover o entorpecente de suas partes íntimas.

Ademais, mesmo que tivesse sido realizada, a revista íntima não incorre em qualquer ilegalidade, uma vez que tal tratamento é um procedimento padrão de segurança das unidades prisionais e legitimado pelo exercício do poder de polícia preventivo do Estado, o qual visa garantir a segurança, ordem e aplicação da lei penal nas unidades.

Assim, a descrição fática apresentada pela defesa sequer ocorreu e, mesmo que tivesse, não violaria qualquer princípio da dignidade humana, eis que as revistas íntimas são realizadas de acordo com protocolo de operações padrões e nos ditames da lei.

A propósito:

“(...) É incabível considerar ilícita a prova obtida por meio de revista pessoal em visitante de estabelecimento prisional quando inexistente qualquer procedimento invasivo ou vexatório e a droga for apresentada pela própria acusada, após solicitação das agentes que realizavam a segurança do presídio. A revista íntima é um procedimento padrão de segurança das unidades prisionais e legitimado pelo exercício do poder de polícia preventivo do Estado, o qual visa garantir a segurança, ordem e aplicação da lei penal nas unidades. (...)”.
(TJ-MT 00271147720158110042 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 17/11/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/11/2020)

Diante disso, não vislumbro razoabilidade alguma para acolher a preliminar, motivo pelo qual a rejeito.

DO MÉRITO.

Da absolvição da conduta descrita no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Alega, a defesa de
DIVINO ANTÔNIO DA SILVA,
que inexistem provas de que o apelante teria alguma participação no evento criminoso
.

Aduz, ainda, que o réu não teria praticado nenhum dos verbos do tipo, motivo pelo qual, a sentença deve ser reformada absolver o apelante, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Pois bem.

Ao ser interrogado, na fase judicial, o apelante Divino Antônio da Silva declarou que não solicitou à Adriana que entrasse com os entorpecentes na unidade prisional e que não sabia se alguém havia pedido a ela que levasse os entorpecentes.

A corré Adriana Borges de Mesquita, ao ser ouvida perante a autoridade judicial confessou a intenção de adentrar na unidade prisional portando o entorpecente, contudo, alegou que a maconha apreendida era destinada à uma pessoa de nome Marcela, a qual teria lhe oferecido R$300,00 (trezentos reais) para entrar com a droga e entrega-la no refeitório da unidade prisional.

Alega, ainda, que Divino não sabia da sua tentativa de adentrar na unidade prisional com o entorpecente, ratificando, desse modo, a versão apresentada pelo detento.

Por fim, a agente prisional Aurice Ferreira dos Santos, em Juízo, detalhou como se deu a apreensão do entorpecente, bem como afirmou que, ao ser questionada acerca do destino da droga apreendida, a Adriana teria lhe dito que era para usar com seu companheiro.

Nesse contexto, as provas dos autos apenas revelam que a corré Adriana teria
trazido
consigo substância entorpecente, sem autorização legal, para o fim de entregar a pessoa reclusa, dentro da unidade prisional, caracterizando, portanto, o tráfico ilícito de drogas.

Contudo, observo que o conjunto probatório dos autos não é suficiente para demonstrar a participação do apelante no delito de tráfico praticado por sua companheira.

Muito embora a apresentação fática exposta por Adriana seja duvidosa quanto ao destinatário da droga, a mera presunção de que os entorpecentes seriam de propriedade de Divino, não é suficiente para embasar o édito condenatório.

Isso porque, no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, milita em favor do réu e não contra ele.

Ademais, a eventual ação de o apelante ter solicitado a substância ilegal não está inscrita nos núcleos delitivos do art. 33 da Lei de 11.343/2006 e, portanto, não configura qualquer ato executório do delito de tráfico.

A respeito da matéria debatida, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Não configura início do
iter criminis
a ação do Acusado que, estando preso, solicita que lhe sejam levadas drogas, cuja aquisição por ele não se conseguiu comprovar no curso da ação penal. 2. A hipótese seria, no máximo, ato preparatório, via de regra impunível, mas não ato de execução do delito, seja na conduta de ‘adquirir’, a qual se entendeu subsumir a ação do Recorrente, seja nas demais modalidades previstas no tipo penal descrito no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006. 3. No caso, segundo o decidido pelas instâncias ordinárias, a única ação praticada pelo Recorrente foi ter solicitado à sua companheira que lhe levasse entorpecentes no presídio em que se encontrava recolhido. Não há notícia, ainda, de que ele a tivesse ameaçado e, tampouco, conseguiu se comprovar de quem seria o entorpecente. A entrega da droga não se concretizou. (...)” (REsp 1763756/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

Assim, observo que a acusação não se desvencilhou do ônus da prova, porquanto não comprovou que os entorpecentes apreendidos com a corré Adriana foram adquiridos pelo apelante.

Desse modo, evidente a ausência de provas quanto à participação do apelante para o crime de tráfico de entorpecentes.

Por fim, constato que o magistrado de piso, ao dosar a pena da corré Adriana Borges de Mesquita, aplicou a fração de 1/6 (um sexto) em razão da causa especial de diminuição de pena descrita no §4o do artigo 33, da Lei de Drogas, fundamentando a sua decisão na quantidade de drogas apreendidas.

Contudo, a quantidade de entorpecente apreendido já foi utilizada para aumentar a pena-base, nos termos do artigo 42, da Lei n. 11.3438/06 e, conforme precedentes do STJ,
“Constitui indevido bis in idem a valoração negativa da quantidade e natureza da droga na primeira etapa da dosimetria e a utilização concomitante na terceira etapa para negar ou mesmo modular a fração de diminuição da pena pelo privilégio no crime de tráfico de drogas”
. (AgInt no AREsp 1366663/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

Assim sendo, aplico, de ofício, o percentual da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 em seu grau médio, ou seja, 1/3 (um terço), por ser razoável e proporcional à gravidade concreta do delito, para a efetiva prevenção e repreensão do tipo penal.

No caso concreto, verifico que o magistrado fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Já na segunda fase, o Juízo a quo, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, diminuiu a pena em 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias-multa, ficando a pena, nesta fase, em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Assim, aplicando a fração em 1/3 (um terço) fica a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias- multa.

Por fim, a pena deve ser aumentada em 1/6 (um sexto) em razão da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, ficando a pena, ao final em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, fixadas em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime aberto para o cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por ausência dos requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Diante do exposto, REJEITO as preliminares suscitadas pela defesa e no mérito DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para absolver o apelante DIVINO ANTÔNIO DA SILVA das imputações do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal e, DE OFÍCIO, readéquo a fração aplicada para a causa especial de diminuição de pena previsto no §4o do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, ficando a pena, ao final, em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime aberto e ao pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, fixadas em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020